Tribunal: CARF
Processo: 15586.720019/2018-47
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUIS HENRIQUE MAROTTI TOSELLI
Órgão colegiado: 1a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 1a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2023-08-10
Data de publicação: 2023-08-28

Inteiro teor:
CSRF-T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15586.720019/2018-47
Recurso
Especial do Contribuinte
Acórdão no
9101-006.704 – CSRF / 1a Turma
Sessão de
10 de agosto de 2023
Recorrente
CONDOMINIUS SERVICOS LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2011
RECURSO
ESPECIAL.
NÃO
CONHECIMENTO.
DIVERGÊNCIA
JURISPRUDENCIAL
NÃO
CARACTERIZADA.
AUSÊNCIA
DE
SIMILITUDE FÁTICA.
Não se conhece do recurso especial quando não há similitude fático-jurídica
entre a decisão recorrida e os paradigmas trazidos para fins de caracterizar o
alegado dissídio jurisprudencial.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Especial.

(documento assinado digitalmente)
Fernando Brasil de Oliveira Pinto – Presidente em exercício

(documento assinado digitalmente)
Luis Henrique Marotti Toselli – Relator

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Edeli Pereira Bessa, Luis
Henrique Marotti Toselli, Luiz Tadeu Matosinho Machado, Alexandre Evaristo Pinto, Luciano
Bernart (suplente convocado) e Fernando Brasil de Oliveira Pinto (Presidente em exercício).
Ausente o conselheiro Guilherme Adolfo dos Santos Mendes.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15586.720019/2018-47
Fl. 1428
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 9101-006.704 - CSRF/1a Turma
Processo no 15586.720019/2018-47

Relatório
Trata-se de recurso especial (fls. 1.343/1.372) interposto pela contribuinte em face
do Acórdão no 1002-002.159 (fls. 1.313/1.320), o qual negou provimento ao recurso voluntário
com base na seguinte ementa:
ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2014
SIMPLES. EXCLUSÃO. EXERCÍCIO DE ATIVIDADE VEDADA. CABIMENTO.
Comprovada a realização de operação de cessão ou locação de mão-de-obra pela pessoa
jurídica, é cabível sua exclusão do Simples por exercício de atividade vedada ao
ingresso ou permanência neste sistema simplificado de tributação.

Em resumo, a fiscalização informa no Parecer para Exclusão do Simples Nacional
(fls. 1.195 a 1.207) que a contribuinte em epígrafe incorreu em hipótese de exclusão de ofício do
Simples Nacional, nos termos do artigo 17, inciso XII, da Lei Complementar n° 123/2006, ao
prestar serviços mediante cessão de mão de obra.
A contribuinte apresentou manifestação de inconformidade (fls. 1.219/1.246), que
foi julgada improcedente pela DRJ por meio do Acórdão no 10-63.169 (fls. 1.282).
Irresignada com a decisão de primeiro grau, a contribuinte interpôs recurso
voluntário (fls. 292/310), recurso este que teve seu provimento negado em face do referido
Acórdão no 1002-002.159.
Essa decisão foi objeto de embargos de declaração pela contribuinte (fls.
1.325/1.330), tendo sido estes rejeitados (fls. 1.333/1.338).
Ato contínuo, houve apresentação do recurso especial (fls. 1.343/1.372), por meio
do qual alega-se que o acórdão recorrido divergiria do que restou decidido nos Acórdãos 1302-
00.901 (fls. 1.373/1.379) e 1402-005.227 (fls. 1.380/1.401).
Despacho de fls. 1.404/1.416 admitiu o recurso especial nos seguintes termos:
(...)
Passando à análise da divergência jurisprudencial arguida pela contribuinte, extraem-se
do acórdão recorrido as seguintes passagens de interesse:
Relatório
(...)
A fiscalização informa no Parecer para Exclusão do Simples Nacional (fls. 1.195 a 1.207)
que a empresa Condominius Serviços e Administração Ltda. incorreu em hipótese de
exclusão de ofício do Simples Nacional, nos termos do artigo 17, inciso XII, da Lei
Complementar no 123/2006, ao prestar serviços mediante cessão de mão de obra.
A conclusão da autoridade tributária decorreu do exame da documentação
apresentada pelo contribuinte, tal como o contrato social, cujo objeto social
demonstrou existir o fornecimento de pessoal mediante cessão de mão de obra, as
Guias de Recolhimento do FGTS e Informações à Previdência Social - GFIPs, as
Folhas de Pagamento, os Contratos de Prestação de Serviços e as Notas Fiscais de
Prestação de Serviços.
(...)
Voto
(...)
Fl. 1429
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 9101-006.704 - CSRF/1a Turma
Processo no 15586.720019/2018-47

A controvérsia instalada gira em torno da investigação do efetivo exercício da
atividade de cessão ou locação de mão de obra pelo sujeito passivo.
O acórdão recorrido realizou percuciente análise sobre os pontos levantados pelo ora
Recorrente, motivo pelo qual peço vênia para transcrever trechos daquele extraídos para
elucidação do caso:
(...)
No que diz respeito ao mérito, a alegação de que o Parecer é superficial também não se
sustenta.
As conclusões obtidas pela autoridade tributária quanto à realização de cessão de mão de
obra, detalhadas no Parecer para Exclusão do Simples Nacional, que está acompanhado
dos diversos Anexos nele especificados e juntados aos autos, decorreu do exame da
documentação apresentada pelo próprio contribuinte.
No contrato social a fiscalização identificou que a cessão de mão de obra fazia parte
do objetivo social, pois a atividade principal do contribuinte era o fornecimento de
pessoal de apoio para prestar serviços em instalações prediais de clientes,
desenvolvendo uma combinação de serviços, como uma limpeza geral no interior dos
prédios, serviços de manutenção, disposição de lixo, serviços de recepção, portaria e
outros serviços relacionados para dar apoio à administração e conservação das instalações
dos prédios.
A autoridade tributária identificou que, dos trinta e dois contratos de prestação de
serviços apresentados, em dezoito constava como objeto a terceirização de mão de
obra, o que está em consonância com o objeto social da empresa. A relação completa
dos contratos compõe o Anexo VII, onde é possível identificar o CNPJ, a razão social, a
data do contrato, o objeto , o prazo, e se o contrato é original ou aditivo.
Quanto às notas fiscais de prestação de serviços, a fiscalização identificou a prestação
de serviços de terceirização de mão de obra no fornecimento de porteiros, auxiliares
de serviços gerais, zeladoria, encarregado de área, auxiliar de inspeção, secretária e
jardineiro, discriminados nos documentos fiscais apenas como Serviços Prestados/Conservação.
O contribuinte alega que as cláusulas contratuais pactuadas estipulam que a gerência sobre
a execução dos serviços fica a cargo da contratada, ora impugnante, e que não existe
subordinação de seus empregados aos contratantes (tomador de serviços). Afirma que os
funcionários se reportam diretamente à impugnante, que controla horário, execução do
serviço, determina período de férias, etc. No entanto, não trouxe nenhum documento aos
autos que pudesse comprovar sua alegação, e infirmar a conclusão da autoridade
tributária.
É importante destacar que cabe à impugnante, dentro do prazo de defesa, apresentar a
impugnação com os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, bem como trazer
aos autos as provas que possuir, nos termos do artigo 16 do Decreto no 70.235/1972.
Portanto, a simples manifestação genérica de discordância, desacompanhada de
documentos hábeis a comprovar a existência das alegadas inconsistências, é ineficaz para
fins de alteração do ato administrativo de exclusão do Simples Nacional.
O contribuinte também alega que as empresas que prestam exclusivamente ou em
conjunto com outras atividades não vedadas serviços de vigilância, limpeza ou
conservação, como é o seu caso, podem aderir ao Simples Nacional, conforme
dispositivos da Lei Complementar no 123/2006 a seguir reproduzidos:
(...)
Pela leitura dos dispositivos legais acima citados, conclui-se que estão excepcionadas da
vedação consignada no artigo 17, inciso XII, da Lei Complementar no 123/2006, as
atividades de prestação de serviços que serão tributadas na forma do Anexo IV da Lei
Complementar no 123/2006, quais sejam, de construção de imóveis e obras de engenharia
em geral, inclusive sob a forma de subempreitada, execução de projetos e serviços de
paisagismo, decoração de interiores, serviço de vigilância, limpeza ou conservação e
serviços advocatícios.
No entanto, é necessário destacar que o contribuinte, conforme consta de seu contrato
social, não presta serviços de vigilância, mas sim, entre outros, de recepção e
portaria.
Os serviços de recepção e portaria prestados mediante cessão de mão de obra não se
confundem com o "serviço de vigilância" previsto no inciso VI do § 5o-C do artigo 17 da
Lei Complementar no 123/2006. Este é o entendimento expresso na Solução de
Divergência no 14 - Cosit, de 14/10/2014, cuja ementa e excerto de seus fundamentos são
transcritos a seguir:
(...)
Fl. 1430
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 9101-006.704 - CSRF/1a Turma
Processo no 15586.720019/2018-47

Portanto, os serviços de recepção e portaria prestados mediante cessão de mão de obra não
constituem exceção para a vedação prevista pelo artigo 17, XII, da Lei Complementar no
123/2006.
(...)
(...)
Por outro lado, não apresentou o Recorrente qualquer prova no sentido de infirmar
a qualificação da operação como cessão de mão de obra, como bem apontado pela
instância a quo.
Considerando que os fundamentos da decisão recorrida são bastante consistentes e
que o Recorrente não apresenta provas de suas alegações, decido mantê-la por seus
próprios fundamentos, pedindo vênia para adotá-los, desde já, como razões de decidir,
de conformidade com o § 1o do artigo 50 da Lei no 9.784/1999 c/c o § 3o do artigo 57 do
Regimento Interno do CARF – RICARF.
Nesse quadro, é de se negar provimento ao recurso.
(grifou-se)
Verifica-se que a decisão recorrida chancelou o entendimento exposto pela autoridade
tributária no parecer que motivou a exclusão da contribuinte do Simples Nacional, que
consistiu dos seguintes pontos: i) o contrato social da contribuinte traz como parte do
seu objeto social a atividade de cessão de mão de obra (fornecimento de pessoal de
apoio para prestar serviços em instalações prediais de clientes); ii) dezoito dos trinta e
dois contratos celebrados entre a contribuinte e seus clientes em 2014 tinham como
objeto a terceirização de mão de obra; iii) nas notas fiscais emitidas pela contribuinte,
identifica-se que a terceirização de mão de obra consistiria no “fornecimento de
porteiros, auxiliares de serviços gerais, zeladoria, encarregado de área, auxiliar de
inspeção secretária e jardineiro”.
Aponta ainda o acórdão recorrido que a contribuinte contestou a conclusão de que suas
atividades caracterizariam cessão de mão de obra alegando que a gerência sobre a
execução dos serviços ficava a ser cargo (contratada) e que não haveria subordinação de
seus funcionários aos contratantes. Todavia, como não foram apresentadas provas que
pudessem infirmar a conclusão da autoridade tributária, fundada nos elementos
constantes dos autos, a decisão recorrida não acatou a tese da defesa.
Situação diversa é encontrada no Acórdão no 1302-00.901, primeiro paradigma indicado
pela recorrente. No voto condutor daquela decisão, encontram-se as seguintes
considerações:
(...)
As especificidades encontradas no caso do acórdão paradigma, determinantes para a
conclusão pela não caracterização, naquele caso, de cessão de mão de obra, não
encontram, portanto, paralelo no caso analisado pelo acórdão recorrido.
Assim, diante da falta de similitude fática entre os casos que o sujeito passivo deseja
comparar, em relação à caracterização ou não de cessão de mão de obra, não é possível
inferir como a 2a Turma Ordinária da 3a Câmara da 1a Seção de Julgamento do CARF,
responsável pelo julgamento que culminou na prolação do acórdão paradigma, decidiria
se apreciasse o caso aqui julgado, o que impede a caracterização do dissenso
jurisprudencial aventado.
Não foi demonstrada, portanto, a existência da divergência jurisprudencial arguida entre
a decisão recorrida e o Acórdão no 1302-00.901.
Já em relação ao Acórdão no 1402-005.227, segundo paradigma trazido no recurso
especial, verifica-se que a contribuinte alcança seu intento. A decisão paradigma dispõe
o seguinte:
Percebe-se que, a partir da leitura da Representação Fiscal (fls. 2 a 4), a Autoridade Fiscal
entendeu que cabia à exclusão do contribuinte do regimento do Simples Federal, por
causa da caracterização da locação de mão de obra, devido à constatação da seguinte
situação, in verbis:
Fl. 1431
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 9101-006.704 - CSRF/1a Turma
Processo no 15586.720019/2018-47

(...)
No presente caso, embora os serviços de carga e descarga fossem prestados nas
dependências da empresa tomadora de serviço, entende-se que não há comprovação
de que os trabalhadores eram efetivamente disponibilizados à tomadora dos
serviços, pois não há nenhuma cláusula no sentido de haver um cessão destes
trabalhadores à tomadora de serviços, também não há cláusula no contrato de que
esses ficavam sob ordens da empresa tomadora dos serviços.
O objeto social da empresas é a prestação de serviços de carga e descarga, que conforme
análise das notas fiscais (fls. 21 a 26) há notas genéricas de prestação de serviço no mês e
notas específicas, que detalham o produto a ser carregado ou descarregado, por exemplos,
a Nota Fiscal no 000451, reproduzida a seguir:
(...)
Vê-se que não há comprovação de que a prestadora de serviço não podia dispor de
seus trabalhadores para executar outros serviços. Também não é possível concluir
Fl. 1432
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 9101-006.704 - CSRF/1a Turma
Processo no 15586.720019/2018-47

que os trabalhadores disponíveis ficavam sob ordens da tomadora de serviço, pois
não havia cláusula contratual para que os empregados da prestadora de serviço
acatassem as ordens do contratante.
A Cláusula 2a trata do horário em que o serviço deverá ser realizado, conforme
reproduzida a seguir:

Interpreta-se a referida cláusula no sentido de que trata-se do horário em que os serviços
eram realizados, delimitando em qual período do dia em que os serviços seriam prestados,
data vênia, não se infere que os trabalhadores da prestadora de serviço deveriam
permanecer todo este período dentro das dependências da empresa contratante.
Ante a ausência de comprovação da prestação de serviço através da cessão de mão-
de-obra, assiste razão à recorrente de que se trata de simples prestação de serviço,
cuja atividade não está vedada para a opção do contribuinte pelo regime do Simples.
(destacou-se)
A decisão paradigma interpreta a legislação relativa à cessão ou locação de mão de obra
e identifica os requisitos necessários à sua caracterização: “colocação de funcionários à
disposição do contratante” e “prestação de serviços contínuos”.
Aplicando tal interpretação ao caso concreto daqueles autos, a decisão paradigma expõe
que a “comprovação de que os trabalhadores eram efetivamente disponibilizados à
tomadora dos serviços” se daria por meio da presença, nos contratos de prestação de
serviços, de “cláusula no sentido de haver um (sic) cessão destes trabalhadores à
tomadora dos serviços” ou de “cláusula (...) de que esses ficavam sob ordens da
empresa tomadora de serviços”.
Diante da ausência de tais cláusulas, o acórdão paradigma conclui que a atividade
exercida pelo contribuinte seria de simples prestação de serviços, não vedada para efeito
de adesão ou permanência no Simples Nacional.
Verifica-se que o entendimento abraçado pelo segundo acórdão paradigma, se aplicado
ao caso analisado pelo acórdão recorrido, implicaria em decisão diversa daquela que foi
adotada pela 2a Turma Extraordinária da 1a Seção de Julgamento do CARF. Isso porque
não constam dos contratos celebrados entre a recorrente e seus clientes as cláusulas que
o acórdão paradigma entende como indispensáveis à caracterização da atividade de
cessão de mão de obra, que expressamente declarem a referida cessão ou a submissão
dos funcionários da contratada às ordens da empresa contratante.
Assim, conclui-se que a contribuinte demonstrou a existência da divergência
jurisprudencial arguida entre o acórdão recorrido e o Acórdão paradigma no 1402-
005.227.
(...)

Chamada a se manifestar, a PGFN ofereceu contrarrazões (fls. 1.418/1.425). Não
questiona o conhecimento recursal e, no mérito, pede pela manutenção da exclusão da
contribuinte no regime simplificado ante a prática de atividade vedada.
É o relatório.

Fl. 1433
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 9101-006.704 - CSRF/1a Turma
Processo no 15586.720019/2018-47

Voto
Conselheiro Luis Henrique Marotti Toselli, Relator.

Conhecimento
O recurso especial é tempestivo.
Passa-se a análise do cumprimento ou não dos demais requisitos para
conhecimento, os quais estão previstos no art. 67 do Anexo II do Regimento Interno do CARF,
aprovado pela Portaria MF no 343, de 09/06/2015 (RICARF/2015) e transcrito parcialmente
abaixo:
Art. 67. Compete à CSRF, por suas turmas, julgar recurso especial interposto contra
decisão que der à legislação tributária interpretação divergente da que lhe tenha dado
outra câmara, turma de câmara, turma especial ou a própria CSRF.
§ 1o Não será conhecido o recurso que não demonstrar a legislação tributária
interpretada de forma divergente. (Redação dada pela Portaria MF no 39, de 2016)
(...)
§ 8o A divergência prevista no caput deverá ser demonstrada analiticamente com a
indicação dos pontos nos paradigmas colacionados que divirjam de pontos específicos
no acórdão recorrido.
(...) (grifamos)
Nota-se, dessas regras processuais, que é imprescindível, sob pena de não
conhecimento do recurso, que a parte recorrente demonstre, de forma analítica, que a decisão
recorrida diverge de outra decisão proferida no âmbito do CARF.
Consolidou-se, nesse contexto, que a comprovação do dissídio jurisprudencial
está condicionada à existência de similitude fática das questões enfrentadas pelos arestos
indicados e a dissonância nas soluções jurídicas encontradas pelos acórdão confrontados.
Como já restou assentado pelo Pleno da CSRF1, “a divergência jurisprudencial
deve ser comprovada, cabendo a quem recorre demonstrar as circunstâncias que identifiquem
ou assemelham os casos confrontados, com indicação da similitude fática e jurídica entre eles”.
E de acordo com as palavras do Ministro Dias Toffolli2, “a similitude fática entre
os acórdãos paradigma e paragonado é essencial, posto que, inocorrente, estar-se-ia a
pretender a uniformização de situações fático-jurídicas distintas, finalidade à qual, obviamente,
não se presta esta modalidade recursal”.
Pois bem.
Como bem observou o próprio despacho prévio de admissibilidade, a decisão
recorrida chancelou o entendimento exposto pela autoridade tributária no parecer que motivou
a exclusão da contribuinte do Simples Nacional, que consistiu dos seguintes pontos: i) o
contrato social da contribuinte traz como parte do seu objeto social a atividade de cessão de
mão de obra (fornecimento de pessoal de apoio para prestar serviços em instalações prediais de
clientes); ii) dezoito dos trinta e dois contratos celebrados entre a contribuinte e seus clientes em

1 CSRF. Pleno. Acórdão n. 9900-00.149. Sessão de 08/12/2009.
2 EMB. DIV. NOS BEM. DECL. NO AG. REG. NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO 915.341/DF. Sessão de
04/05/2018.
Fl. 1434
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 9101-006.704 - CSRF/1a Turma
Processo no 15586.720019/2018-47

2014 tinham como objeto a terceirização de mão de obra; iii) nas notas fiscais emitidas pela
contribuinte, identifica-se que a terceirização de mão de obra consistiria no “fornecimento de
porteiros, auxiliares de serviços gerais, zeladoria, encarregado de área, auxiliar de inspeção
secretária e jardineiro”.
Ainda destaca o acórdão recorrido que a contribuinte teria alegado a ausência de
subordinação de seus funcionários aos contratantes, alegação esta que restou rechaçada sob a
premissa de que não foram apresentadas provas que pudessem infirmar a conclusão da
autoridade tributária.
Mais precisamente, o Colegiado a quo considerou que a autoridade fiscal reuniu
elementos probatórios suficientes em prol da caracterização da cessão de mão-de-obra na
prestação de serviços de portaria que teriam sido prestados pela contribuinte e a partir desse
conjunto probatório específico concluiu pela impossibilidade dela se valer do regime tributário
simplificado.
O paradigma aceito (Acórdão no 1402-005.227 - fls. 1.380/1.401), por sua vez, se
manifestou no sentido de que não caracteriza a locação de mão de obra quando o contribuinte
firma contrato de prestação de serviços, em que, não obstante sejam prestados na propriedade
do contratante, não há subordinação dos empregados a este. O objeto contratado se refere ao
serviço a ser prestado e não à respectiva cessão de mão de obra.
O caso lá analisado, entretanto, envolveu exclusivamente a análise da procedência
ou não da exclusão a partir da análise de contratos de prestação se serviços de carga e descarga,
em situação na qual o ADE não trouxe documentos adicionais, tais como notas fiscais e registros
de empregados.
Além disso, ao contrário do caso analisado no acórdão ora cotejado, aqui dezoito
dos trinta e dois contratos previam expressamente a terceirização da mão-de-obra de portaria,
tendo sido esse elemento, junto com outras provas, determinantes para o desfecho desfavorável
do acórdão recorrido. Daí a dessemelhança fático-jurídica entre os Arestos ora comparados, o
que impede a caracterização da divergência, até mesmo porque o presente Julgador não consegue
criar a convicção de que, face aos elementos desses autos, de fato a Turma Julgadora do
precedente trazido de fato reformaria o que restou decidido no recorrido.
Conclusão
Pelo exposto, o recurso especial não deve ser conhecido.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Luis Henrique Marotti Toselli

Fl. 1435
DF CARF MF
Original